Tribunal: TJDFT
Processo: 0730435-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA, EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL, VISANDO MODIFICAR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO JULGADA IMPROCEDENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SERVIDOR PÚBLICO O QUAL NÃO TOMOU POSSE EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ TORNADA SEM EFEITO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE ANULAÇÃO DA ATO ADMINISTRATIVO NÃO FOI OBJETO DE QUALQUER RECURSO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA E DE ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PROVAS PODERIAM TER SIDO APRESENTADAS NA ÉPOCA DA AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada para desconstituir sentença transitada em julgado a qual julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo de exoneração e cessação de aposentadoria por invalidez.
2. Autor sustenta ocorrência de simulação, uso de prova falsa, existência de prova nova e erro de fato, com fundamento nos incisos III, VI, VII e VIII do art. 966 do CPC.
3. Pretende rescindir a sentença originária, declarar nulidade do processo administrativo disciplinar, reconhecer entrada em exercício, restabelecer direitos funcionais e previdenciários e condenar o réu ao pagamento de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) definir se há prova nova apta a ensejar a rescisão da sentença; (iii) estabelecer se houve erro de fato na decisão rescindenda;(iiv) analisar se ocorreu utilização de prova falsa ou simulação;(v) verificar se a ação rescisória pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O processo dispensa a abertura de fase instrutória, porquanto os autos já estão devidamente instruídos com elementos documentais necessários para o deslinde da controvérsia (se a prova é ou não nova), e as provas requeridas se revelam desnecessárias à resolução do litígio, especialmente a prova testemunhal. 5.1. Não há cerceamento de defesa pelo simples fato da ausência de despacho saneador, porquanto cabe ao julgador avaliar a presença dos elementos necessários e suficientes para o desate da demanda.
6. A prova alegada como nova é preexistente à decisão rescindenda e poderia ter sido utilizada na ação originária, não atendendo aos requisitos do art. 966, VII, do CPC. 7. Não se verifica erro de fato, pois a decisão não admitiu fato inexistente nem considerou inexistente fato efetivamente ocorrido. 8. Não há demonstração de prova falsa ou simulação capaz de macular a sentença originária. 9. A ação rescisória não se presta à rediscussão de fatos e provas nem à superação de preclusões consumadas, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. 10. Jurisprudência: "Não pode ser acolhida pretensão rescisória na hipótese em que a “prova nova” não tem potencial persuasivo para, por si só, assegurar pronunciamento favorável na demanda julgada por sentença transitado em julgado.” (0717680-48.2024.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, dDJe: 18/12/2025.)
11. Prejudicado o recurso de agravo interno, interposto contra a decisão de indeferimento do requerimento do autor de produção de provas e de retirada de pauta de julgamento, porquanto o mandado de segurança se encontra em condições de julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Pedido da ação rescisória julgado improcedente. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa pelo simples fato da ausência de despacho saneador, porquanto cabe ao julgador avaliar a presença dos elementos necessários e suficientes para o desate da demanda. 2. A prova nova apta a ensejar ação rescisória deve ser preexistente à decisão rescindenda, desconhecida ou de impossível utilização pela parte, e capaz, por si só, de alterar o resultado do julgamento. 3. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem para rediscutir fatos e provas já apreciados na ação originária."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, incisos III, VI, VII e VIII; art. 975; art. 487, I; art. 85, § 2o; art. 98, § 3o; LC no 840/2011, arts. 130, X, e 274.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AR no 0717680-48.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, DJe 18/12/2025; TJDFT, AR no 0718262-14.2025.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, DJe 26/11/2025; TJDFT, AR no 0708525-65.2017.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, PJe 22/01/2019.